Tribunal: TJES
Processo: 5001780-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001780-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 14/02/2023.

Sessão 14/02/2023

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001780-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Senhor Presidente.
Por meio do Ato Normativo nº 61/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 18/03/2020, foi determinada a suspensão dos prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário Estadual.

Naquele ato, os prazos foram suspensos até o dia 31 de março de 2020. Todavia, a suspensão dos prazos processuais foi prorrogada por uma sucessão de atos normativos (Atos Normativos nº 64/2020, nº 68/2020, nº 71/2020, nº 76/2020, nº 85/2020 e nº 88/2020).

Para os processos físicos, os prazos processuais foram retomados apenas a partir de 28 de setembro de 2020, de acordo com o artigo 31, III, do Ato Normativo nº 88/2020.

A decisão recorrida foi proferida em 22 de abril de 2020, em processo físico. Logo, naquela ocasião, estavam suspensos os prazos processuais.

E o presente recurso foi interposto em 22 de julho de 2020, também durante o período de suspensão dos prazos processuais.

Sendo assim, o recurso é manifestamente tempestivo.

Por essas razões, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001780-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
Deve ser expedida a certidão positiva com efeitos de negativa
de débitos
nas hipóteses
em que
os créditos fiscais não estejam vencidos, ou quando sejam objeto de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou, ainda, quando se encontrem com exigibilidade suspensa (CTN, art. 206).

A apresentação de “seguro garantia” pelo contribuinte não se
equivale ao depósito do montante integral
da dívida (CTN, art. 151, II). Por essa razão, o “seguro garantia” não suspende a exigibilidade do crédito tributário
.

No entan
to,
para os débitos inscritos em dívida ativa ainda não judicializados (que não ensejaram o ajuizamento de ação de execução fiscal), é reconhecida a possibilidade do devedor antecipar a garantia, inclusive por meio de “seguro garantia” e, assim, obter a certidão positiva com efeitos de negativa.

S
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.123.669
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

N
o entanto, tanto na hipótese em que oferecido com o objet
ivo de autorizar a emissão de ce
rtidão positiva com efeitos de negativa, quanto na hipótese em que apresentado como garantia de execução fiscal, o “seguro garantia” deve
se apresentar como garantia idônea e suficiente.

E
por se tratar de verdadeira garantia prestada por terceiro, é necessária a observância da norma contida no artigo 19, da Lei nº 6.830/80:

“
Art. 19 – Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:

I – remir o bem, se a garantia for real; ou

II – pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória.
.”

A agravada requereu a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante apresentação de “seguro garantia”, representado pela apólice de seguro emitida por “Fairfax Brasil Seguros Corporativos” de nº
046692020100107750013679.

Transcrevo a
cláusula 5.2, da referida apólice de seguro:

“
5.2. Ciente da ocorrência do Sinistro, a respectiva unidade da PGFN ou a procuradoria responsável, conforme o caso, reclamará à Seguradora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ela solicitar ao juízo a intimação da Seguradora para, em 15 (quinze) dias, contados da referida intimação, efetuar o pagamento da dívida executada, devidamente atualizada, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do artigo 19, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.”

Não se verifica na referida cláusula incompatibilidade com
a previsão contida no artigo 1
9, da Lei nº 6.830/80,
nem com o artigo
10, IX, da Portaria PGE nº 145/201
4. O procedimento
previsto na apólice corresponde exatamente à forma como será executada a garantia prestada por terceiro.

Registre-se que a menção do prazo de trinta dias para o ente público, por sua procuradoria, solicitar a intimação da Seguradora é irrelevante, porque os atos de execução da garantia prestada por terceiro independem de requerimento.

Noutra parte,
o
parce
lamento é causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributár
io. Logo, havendo o pedido de parcelamento,
independente
de garantia, é assegurado ao contribuinte o direito à certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais (CTN, arts. 151, VI e 206).

Portanto, para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, é irrelevante que a apólice de seguro apresentada pelo contribuinte não contenha previsão de manutenç
ão de garantia na h
ipótes
e de pa
rcelamento.

Por conseguinte,
verifica-se que
a apólice de seguro
emitida por “Fairfax Brasil Seguros Corporativos” de nº
046692020100107750013679
, no valor do débito fiscal da agravada, é garantia idône
a e suficiente para autorizar a emissão da ce
rti
dão positiva com ef
eitos de n
egat
iva de débitos fiscais.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001780-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. ME

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – SEGURO GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO

1. É tempestivo o recurso interposto durante o período de suspensão de prazos processuais causada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus se a decisão recorrida foi proferida também durante esse período. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

3. Porque o seguro garantia se traduz em verdadeira garantia prestada por terceiro,
a apólice deve ser compatível com a norma
contid
a no artigo 19, da Lei nº 6.830/80,
sendo irrelevante a ausência de previsão de manutenção da garantia na hipótese de parcelamento.

4. Recurso desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de fevereiro de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.